Tribunal: TJDFT
Processo: 0710559-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710559-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OMICRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, JOSE CELSO VALADARES GONTIJO AGRAVADO: NILMAR DA SILVA ANDRADE D E S P A C H O Tendo em vista a Sentença proferida nos autos de origem, na qual o Juiz a quo julgou extinta a execução com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, informe o agravante sobre eventual ausência de interesse recursal. Prazo 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator